Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-46.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001970-46.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA METELO - CPF: 814.224.661-91 (RECORRENTE), VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO - CPF: 020.610.621-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001970-46.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido:
DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO EM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. PRAZO DE RELIGAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Energisa S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Domingos Sávio de Almeida, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora situada na zona rural de Cáceres/MT. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, com duração inferior a 48 horas em imóvel rural, configura falha na prestação do serviço; e (ii) verificar se o episódio enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova que a interrupção ocorreu em virtude de rompimento de cabo de transmissão e que o restabelecimento do serviço se deu dentro do prazo de 48 horas, previsto no art. 176, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicável às unidades consumidoras situadas em área rural.

4.

A demora inferior ao prazo regulamentar afasta a caracterização de falha na prestação do serviço, inexistindo violação ao dever contratual ou regulamentar da distribuidora.

5.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.03.2018), a simples interrupção temporária de energia elétrica, desacompanhada de fatos excepcionais ou de ofensa relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

6.

O recorrido não comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, não sendo possível aplicar a inversão do ônus da prova de forma automática.

7.

Diante da ausência de descumprimento da norma regulatória e de prova de dano efetivo, inexiste base para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Tese de julgamento:

1.

O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel rural dentro do prazo de 48 horas previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A interrupção temporária de energia, sem violação relevante aos direitos da personalidade, constitui mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

3.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo o consumidor apresentar indícios mínimos dos fatos alegados.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176, II; CC, art. 405; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; Turma Recursal Única/MT, N.U. 1000223-38.2019.8.11.0017, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.08.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais,
com incidência de juros de mora a partir

da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega q
ue é consumidora regular dos serviços de fornecimento de energia elétrica através da Unidade Consumidora – 6/1128219-1, localizada na Zona Rural de Cáceres-MT. Conta que, em 03/03/2025, houve interrupção do serviço de energia elétrica na região onde reside, em razão da ruptura de um cabo de transmissão.

A recorrente explica que no dia 04.03.2025, houve desarme automático do RL atuado por 50-51 na fase A, sendo que a equipe foi acionada para manobra e identificou isoladores danificados, sendo que a duração para conclusão do serviço durou 14h53.

Explica também, que nos dias 04.03.2025 e 05.03.2025, foram identificados cabos partidos, sendo necessário realizar sua emenda em local difícil acesso, razão pela qual a conclusão do serviço ocorreu em 24h35.

Pois bem. No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural do recorrido nos dias indicados na inicial são fatos incontroversos, estando à causa de pedir ligada à suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na demora pelo restabelecimento do serviço de energia.

Consta dos autos que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na região da unidade consumidora do imóvel do recorrido, ainda, que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes da recorrente para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que a suspensão ocorreu na zona rural, em local de difícil acesso e a recorrente comprova que o restabelecimento da energia se deu no prazo de 48 horas, estando dentro do prazo previsto na Resolução nº 414/2010, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

Tratando-se de imóvel rural, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, é de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do artigo 176, inciso IV, da Resolução ANEEL 414/2010, vejamos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO
. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Com efeito, resta evidenciado que a demora no restabelecimento da energia não pode ser considerada excessiva, pois não foi superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores a recorrida, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ademais, denota-se que as alegações do reclamante estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, pois em que pese tenha apresentado fotos, a mesmas não possuem data, tampouco, qualquer vinculação a residência da recorrida, ainda, ressalto que os números de protocolos juntados pertencem a UC de titularidade diversa.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR CASO FORTUITO – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – LOCAL DE DIFÍCIAL ACESSO – ZONA RURAL – RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOAVÉL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”

(N.U 1000223-38.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Destarte, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025